Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728792-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARILENA DA SILVA SOUZA, MARILENE BRANDAO ROCHA, MARILIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, MARILIA MARQUES DA SILVA, MARILUCE DA MATA, MARINALVA DO AMARAL NOGUEIRA, MARIO LINARIO LEAL, MARISA BOTELHO LIMA ROSA, MARIZITA SANTANA ITO, MARLENE CAVALCANTE CORADO CATANEO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e OUTROS (exequentes) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo n. 0709366-30.2022.8.07.0018, iniciado por esse em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID 195518615, de origem): “I – Ciente do v. acórdão n. 1770220, da 6a Turma Cível (ID 184537811), que deu provimento ao AGI n. 0726665-40.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que, na origem, dê prosseguimento regular à liquidação.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento individual de sentença de ID 190873890. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, representante dos servidores MARILENA DA SILVA SOUZA, MARILENE BRANDAO ROCHA, MARILIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, MARILIA MARQUES DA SILVA, MARILUCE DA MATA, MARINALVA DO AMARAL NOGUEIRA, MARIO LINARIO LEAL, MARISA BOTELHO LIMA ROSA, MARIZITA SANTANA ITO, MARLENE CAVALCANTE CORADO CATANEO, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 3.239.602,04, sendo R$ 294.509,28 referente ao valor da Gratificação em Regência de Classe (GARC), no percentual de 20% para cada servidor, no período de 01/12/1991 a 01/07/2010, que totaliza R$ 2.945.092,77, e R$ 294.509,27 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 129232645. Informa que o título judicial se originou na ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, que tramitou neste Juízo, e condenou a FEDF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 190873890 instruída com a planilha de cálculos de ID 190873891. Salienta que o ônus da prova do enquadramento de cada professor é do exequente, conforme decisão mantida em sede recursal. Aduz que, além de não ter sido comprovada a relação funcional, o exequente elaborou cálculo por amostragem, pois o valor é idêntico para os dez servidores, o que comprova que não há prova mínima do direito de cada um dos professores. Afirma que os valores apresentados pela parte exequente são referentes a um único cálculo por amostragem, sendo que o resultado obtido foi replicado para cada exequente, sem se atentar às particularidades de cada servidor, como admissão, implementação, gratificações e proventos recebidos. Salienta que não foi possível identificar o servidor utilizado como parâmetro, vez que não foram juntados documentos comprobatórios que justificassem os valores utilizados e que resultou no montante cobrado. Informa que não foi encontrada ficha financeira com o CPF informado para MARIO LINARIO LEAL e, por esse motivo, os cálculos não foram realizados para este exequente. Ressalta que os cálculos dos demais exequentes foram realizados de acordo com o período compreendido nas fichas financeiras, entre 1991 e 2010. Em relação a exequente MARILUCE DA MATA, não foi identificado nenhum pagamento da rubrica ''10271 GRAT REG CLASSE L202/91 INAT' nas fichas financeiras. Informa o excesso de R$ 2.779.995,45 e como devido o montante R$ 459.606,59, sendo R$ 420.672,77 o valor principal e R$ 38.933,82 as custas processuais. Em resposta de ID 193970750, a parte exequente alega que os cálculos foram realizados considerando como paradigma os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010 para a servidora ODELIZA LUIZA DOS SANTOS. Afirma que adotou o Tema 810 do e. STF para a correção monetária das diferenças. Ressalta que o DISTRITO FEDERAL deixou de juntar os documentos nos autos originários de n. 0030649-57.1992.8.07.0001, motivo pelo qual foi utilizada a metodologia de cálculos por paradigma. Afirma que há equívoco no cálculo do devedor, posto que a coisa julgada determina a apuração a partir de dezembro de 1991, ademais deixou de apresentar cálculos do período de 1991 a 1993. Destaca que há valor incontroverso alegado pelo executado. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – O SINPRO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base na procedência da ação coletiva n. no 33371/92 (PJE n. 0030649-57.1992.8.07.0001), que condenou a FEDF ao pagamento da Gratificação em Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a utilização do método de amostragem para elaboração dos cálculos. Com razão. A Gratificação em Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital n. 202/91, é concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal, com incidência sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado. Ainda, o § 3o, do art. 1o, da referida lei dispõe que “o professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei”. Assim, observado o disposto na lei de instituição da GARC, a utilização do método de amostragem para elaboração dos cálculos se mostra inviável, tendo em vista o vencimento mensal do nível e padrão de cada professor, bem como o desconto/abatimento que deve ser considerado em relação as rubricas pagas a cada servidor a título de Gratificação de Regência de Classe para evitar o pagamento em duplicidade. Nesses termos, as planilhas apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL em ID 190873891 refletem melhor a real situação de cada professor, tendo em vista o detalhamento referente a cada um. Não obstante, o período de 1991 a 1993 não integrou os cálculos do ente público. Com relação a isso, na decisão de ID 50391534, proferida nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, opostos em face da execução coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, constou o seguinte: “A referida planilha de ID 40972565 demonstra a forma de cálculo utilizada pelo ente público, com o detalhamento dos valores devidos como os já pagos nas rubricas referentes a Gratificação, no período de dezembro/1991 a dezembro/2009.” No que se refere aos critérios de correção monetária, a referida decisão de ID 50391534, assim definiu: “Os cálculos devem observar os termos constantes do julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, que definiu os seguintes encargos para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Em relação ao servidor MARIO LINARIO LEAL, o sindicato deverá colacionar aos autos documento capaz de aferir o número do CPF do referido professor, tendo em vista a alegação do DISTRITO FEDERAL de que não foi encontrada ficha financeira com o CPF informado para este servidor. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos na decisão de ID 50391534, proferida nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para incluir o período de 1991 a 1993 nas planilhas de cálculos de ID 190873891, bem como promover o recálculo observando os critérios já definidos, conforme acima expostos. Prazo: QUINZE DIAS. Vindo os cálculos, intime-se a parte exequente para manifestação. Prazo: QUINZE DIAS. Após, façam os autos conclusos. Intimem-se”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 200777929. Em suma, os agravantes sustentam a incorreção dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, apontando que “a decisão ora Embargada apenas reconhece que os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos na decisão de ID 50391534, proferida nos autos dos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018. Ainda, conveniente esclarecer que a referida decisão foi clara ao determinar ao DISTRITO FEDERAL que refaça os cálculos para incluir o período de 1991 a 1993 nas planilhas de cálculos de ID 190873891, bem como promover o recálculo observando os critérios já definidos, conforme acima expostos”. Pontuam que a não apresentação dos documentos necessários seria atribuível ao ente público, e que sua inércia em apresentá-los atraiu para si a modulação dos efeitos do tema 880 do STJ e a aplicação do parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Pedem a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e, ao, final, requerem seja concedido efeito suspensivo à r. decisão agravada. Preparo no ID 61479801. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em tela, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere e o i. Juízo a quo haver condicionado o prosseguimento da lide após a preclusão da decisão ora agravada, o que não se verifica pelo simples fato da interposição do presente recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator